Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. AUSENTE 3X. CONDOMÍNO RESIDENCIAL. EQUÍVOCO EVIDENTE. NULIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Constatada a nulidade na intimação do Autor, um condomínio residencial localizado em Luziânia - GO, em que os Correios devolveram o Aviso de Recebimento com a justificativa "ausente 3x", deve ser cassada a sentença de extinção do processo por abandono da causa, fundada no referido documento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.